Tribunal: TJES
Processo: 5018472-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018472-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENIVAL AMORIM PEREIRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO PRETÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Genival Amorim Pereira contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Iúna, nos autos de ação de cancelamento de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança baseada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência visando impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é suficiente, por si só, para justificar medidas restritivas contra o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, prescindindo de prova absoluta.

4. A substituição do medidor e a cobrança de valor apurado unilateralmente pela concessionária, por meio do TOI nº 9024317, sem contraditório ou perícia independente, não permite afirmar, com segurança, a ocorrência de consumo irregular por parte do consumidor.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita baseada em TOI unilateral viola o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual é inadmissível a interrupção de serviço essencial com fundamento em débitos antigos.

6. O risco de nova suspensão de serviço essencial e de inscrição indevida em cadastros restritivos configura periculum in mora suficiente à concessão da tutela.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual comprovação de fraude permitirá a cobrança do valor correspondente, nos termos do art. 302 do CPC.

8. A jurisprudência local e do STJ orienta no sentido de que o ônus da prova da fraude e da legalidade do TOI compete à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura de TOI unilateral pela concessionária de energia elétrica não é, por si só, suficiente para justificar a suspensão do fornecimento de serviço essencial ou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, independentemente de prova exauriente.

É vedada a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos contestados judicialmente, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302; Lei 8.987/1995, art. 6º, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1222882/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 15.08.2013; STJ, AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.06.2017; TJES, AI nº 5012619-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.09.2023; TJES, AI nº 5000531-07.2020.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENIVAL AMORIM PEREIRA
em face de decisão de ID 11121733 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna na ação de cancelamento de débito c/c indenização por danos morais tombada sob n. 5002378-18.2024.8.08.0028, proposta em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à suspensão do fornecimento de energia e a imediata retirada do seu nome do cadastro de devedores.

Nas razões recursais (ID 11121730), o Agravante, em resumo, aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para deferimento da medida, haja vista que a irregularidade que motivou a cobrança questionada foi constatada unilateralmente pela Agravada, destacando ainda que não possui débitos atuais e corre o risco de se ver privado do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

Pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seu nome seja retirado dos cadastros de inadimplentes, bem como que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a concessão da tutela provisória, nos mesmos termos.

Por intermédio da decisão ID 11199743, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou as contrarrazões de agravo no ID 11756105.

No que se relaciona ao mérito recursal, nesta ocasião
reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, sendo de rigor, assim, o provimento deste agravo de instrumento.

Em síntese, a ação em epígrafe fora proposta pelo Agravante com o fito de desconstituir a cobrança relativa ao TOI 9024317, assim como de ser indenizado pelos danos morais que afirma ter experimentado em razão da conduta ilícita da Agravada.

Na petição inicial, o Agravante defende que a cobrança se baseia na suposta constatação de irregularidade que ocasiona o registro a menor do consumo de energia elétrica, todavia a fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária, que procedeu à substituição do medidor supostamente fraudado.

A despeito de tais alegações, o magistrado primevo entendeu pela ausência de probabilidade do direito alegado, sob a alegação de que o autor esteve presente no ato de inspeção e recebeu uma via do documento, embora tenha se recusado a assinar, tendo sido comunicado da data de realização da perícia. Vejamos trecho da r.decisão:

“Quanto à probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações, observo que a parte autora comprovou não comprovou os fatos alegados. Explico.

A concessionária requerida, em 21/06/2023, após realizar a troca do medidor na residência do autor, emitiu o documento intitulado “comunicação de substituição de medidor nº 9024317”. Nele consta que o medidor, devidamente lacrado sob o nº 3006067953, foi encaminhado para análise em laboratório, local este que em 02/08/2023 ocorreria a análise do medidor.

Nesta comunicação de substituição de medidor, consta que o autor esteve presente no ato, recebeu uma via do documento, contudo se recusou a assinar, conforme se nota no Id. 54786195 – pág. 2.

Portanto, neste caso em comento o autor não demonstrou a probabilidade do direito e as provas inequívocas das suas alegações, pois foi devidamente comunicação da data da realização da perícia no medidor substituído.

Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada.“

Com efeito, o instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria posta “
sub judice
”, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil é necessária a observância de certos requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente ou incidente.

Observa-se que os requisitos para a concessão da tutela provisória são a evidência do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por outro lado, não é necessária a apresentação de prova capaz de formar juízo de absoluta certeza.

Basta que o interessado apresente elementos de informação consistentes, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado, como no caso em comento.

In casu
, a concessionária Agravada substituiu o relógio medidor antigo por um novo digital e, posteriormente, enviou para a residência do Agravante uma relação detalhada de demonstrativo de revisão de faturamento do período de 15/09/2021 a 21/06/2023, materializado pelo TOI nº 9024317, momento em que lhe foi cobrado a quantia de R$ 5.004,12 (cinco mil e quatro reais e doze centavos).

Tal pendência foi apurada unilateralmente, não se podendo afirmar, com certeza, qual o consumo real do autor, ora Agravante, de modo que, diante do risco de nova suspensão do fornecimento de energia elétrica, isto é, de um serviço público essencial, veem-se presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso seja comprovada a fraude no medidor, a Agravada poderá utilizar todos os meios permitidos para cobrar a dívida na forma do art. 302 do CPC.

Destaca-se que a petição inicial trata exclusivamente de valores cobrados em decorrência do TOI, por dívidas pretéritas e, segundo a jurisprudência do STJ, “
o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos” (cf. AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08-6-2017).

A meu ver, diante das alegações do Agravante no que se refere à unilateralidade das provas produzidas pela Agravada para justificar a cobrança, revela-se prudente a concessão da tutela cautelar pleiteada, conforme entendimento já adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE NA LAVRATURA DE TOI. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART.300 CONFIRMADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
1. O deferimento da tutela de urgência sem a oitiva da agravante não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art.9º, Parágrafo único, inciso I, do CPC 2. Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.
Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pelo consumidor, é da concessionária e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e dos seus efeitos. Precedentes do STJ
.[...] (TJES. 5012619-09.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 04/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição” (REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014).
2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 5000531-07.2020.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 27/08/2020)

Ir além, na discussão, implicaria em análise do mérito da ação da origem, o que é inviável em sede de antecipação de tutela e, por via de extensão, igualmente inadequado em recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que tratou de analisar tutela provisória.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada,
para determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento do serviço em virtude do débito questionado no processo de referência, bem como que não inscreva o nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes em razão do débito ou, se já adotada a providência, que proceda à retirada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2025 às 13:36:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58214021072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.